Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. INDIFERENÇA SE A REINCIDÊNCIA É ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
1. Incabível o pedido de absolvição pelo crime de estelionato se a prova dos autos demonstrou que o réu tentou induzir a vítima em erro, mediante artifício fraudulento, qual seja, entregar nota que sabia ser falsa, como troco.
2. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a exegese dos dispositivos legais aplicáveis (art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal) não tem por requisito somente o tempo de condenação, devendo também ser avaliado se o condenado é reincidente (sendo irrelevante a natureza do crime), além das suas condições pessoais.
3. Apesar de a reincidência não ser específica, o réu já foi beneficiado anteriormente com a substituição da pena por 3 (três) vezes, demonstrado que nova substituição não se mostra socialmente recomendável, pois a medida se mostrou insuficiente nos casos anteriores.
4. Recurso desprovido.